Tribunal: STF
Processo: HC 185797
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, I E II, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. NECESSIDADE DE SE AFERIR A DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO À LUZ DAS ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO. 
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 
    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar no HC 566.189, in verbis: 
    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de CAIQUE SANTOS CRUZ – preso cautelarmente em 20/6/2017 pela suposta prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, I e II, do Código Penal – contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (HC n. 0082742-19.2019.8.19.0000). 
    Consta dos autos que o paciente, juntamente com outras pessoas, teria subtraído, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, um veículo, um aparelho celular e um relógio da vítima. 
    No writ originário, a defesa afirmou que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal em razão do excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal, como também alegou falta de fundamentos para o decreto preventivo. O Tribunal de origem denegou a ordem, recebendo o acórdão a seguinte ementa (e-STJ fls. 23/24):
    (…)
    Na presente oportunidade, a defesa reafirma a tese de excesso de prazo na formação da culpa, asseverando que o paciente se encontra preso preventivamente há cerca de 02 anos e 09 meses, sendo que a audiência foi marcada somente para a data de 9/4/2020. 
    Alega, também, a desproporcionalidade da medida em caso de uma eventual condenação. 
    Assim, pede, em liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva, ou a aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP. 
    É o relatório. Decido. 
    A liminar em recurso ordinário em habeas corpus, bem como em habeas corpus, não possui previsão legal, tratando-se de criação jurisprudencial que visa a minorar os efeitos de eventual ilegalidade que se revele de pronto na impetração. 
    Em um juízo de cognição sumária, não visualizo manifesta ilegalidade no ato ora impugnado a justificar o deferimento da medida de urgência. 
    No caso, ao que parece, o Tribunal de origem, ao denegar a ordem, entendeu não haver constrangimento ilegal por excesso de prazo, conforme se depreende do seguinte trecho. Confira-se (e-STJ fls. 25/26): 
    (…)
    É certo que eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional. 
    No caso, ademais, não há elementos comprobatórios que atestem, de plano, que o retardo é injustificado ou que decorra apenas de uma atuação desidiosa do Poder Judiciário. 
    Assim, não obstante os fundamentos apresentados pela defesa, mostra-se imprescindível uma análise mais aprofundada dos elementos de convicção constantes dos autos, para se aferir a existência de constrangimento ilegal. 
    Ademais, o pedido liminar confunde-se com o próprio mérito da impetração, o qual deverá ser analisado em momento oportuno, por ocasião do julgamento definitivo deste writ. 
    Ante o exposto, sem prejuízo da melhor apreciação da matéria, indefiro o pedido liminar. Recomendo, entretanto, ao Juízo processante, que revise a necessidade da manutenção da prisão, nos termos do que determina o art. 316 do Código de Processo Penal, com as alterações promovidas pela Lei n. 13.964/2019. 
    Solicitem-se informações ao Juízo de primeiro grau, bem como o envio da senha para acesso aos dados processuais constantes do respectivo portal eletrônico, tendo em vista a restrição determinada pela Resolução n. 121 do CNJ. 
    Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal ”. 
    Colhe-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente, em razão da suposta prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, I e II, do Código Penal.
    Irresignada, a defesa manejou habeas corpus perante o Tribunal de origem, que denegou a ordem.
    Contra esse decisum, impetrado novo habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar, nos termos da decisão supratranscrita. Ato contínuo, a defesa interpôs pedido de reconsideração, o qual foi negado.
    No presente habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na constrição da liberdade do paciente e no excesso de prazo.
    Aduz que o paciente “é réu primário, nunca foi preso ou processado, possui residência fixa no município de Salvador, estava trabalhando quando preso por força do mandado de prisão, como auferir a periculosidade do Paciente, sem nem ao menos ter mencionado quantos processos existem em desfavor do Acusado, ou seja, alegação sem fundamento ou embasamento juridico”.
    Sustenta a defesa ser inegável “a ilegalidade da manutenção da prisão preventiva do Paciente, preso inicialmente desde a longínqua data de 20 de junho de 2017, hoje alcançado a marca absurda de 02 (dois) anos E 11 (onze) meses, ou mais de 10250 (mil e duzentos e cem) dias, sem qualquer perspectiva concreta para a conclusão da instrução processual (formação da culpa)”.
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “Em face destas razões, e de muitas outras que passam em silêncio, homenageando o princípio da eventualidade, pede o Paciente e Impetrantes aos Ilustre Ministros (as) de raro saber, a concessão do writ, LIMINARMENTE, independentemente de informações da autoridade coatora, frente a suficiente documentação ora acostada, a fim de fazer cessar incontinenti, a COAÇÃO E CONSTAGIMENTO ILEGAL que está sofrendo o Paciente, à guisa de: 
    RELAXAR A PRISÃO PREVENTIVA IMPOSTA AO PACIENTE, em face dos argumentos alhures declinados, suscintamente pelo claro, inequívoco e manifesto e abusivo EXCESSO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO E PROLAÇÃO DE SENTEÇA (FORMAÇÃO DA CULPA); 
    Todavia, se este não for o entendimento desta corte, o que não acreditamos, que se dignem a REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE, ou que substitua a Prisão Preventiva em medidas cautelares diversas e menos gravosas que a Prisão, constantes no rol do artigo 319, do CPP. 
    Por oportuno, tendo em vista a documentação acostada (Ação Penal na íntegra) aos autos, requer que, no caso de não concessão da medida de urgência, SEJA DISPENSADA A REQUISIÇÃO DE INFORMES, tudo com vistas à maior celeridade no processamento do presente feito, em conformidade com a natureza e a essência de processos que tais.
    Ademais, compromete-se, de logo, a comparecer a todos os atos e termos processuais, sendo, ao final, julgado favorável o presente remédio heróico, por ser medida de fiel aplicação do direito e da impostergável JUSTIÇA”. 
    É o relatório, DECIDO.
     O Supremo Tribunal Federal segue, de forma pacífica, a orientação de que não lhe cabe julgar habeas corpus de decisão liminar proferida em idêntico remédio constitucional em curso nos tribunais superiores, conforme o enunciado nº 691 da Súmula desta Corte, verbis: “[n]ão compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    In casu, não ressai teratologia ou flagrante ilegalidade da decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça apta a tornar a matéria aduzida no presente writ cognoscível, porquanto a instância a quo, ao negar o pedido de liminar, não enfrentou o mérito do habeas corpus lá impetrado e, em observância às cautelas necessárias a essa espécie de ação constitucional, limitou-se a solicitar informações e, após, remeter os autos ao Ministério Público Federal. Nesse sentido, verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. CRIME DE ESTUPRO. NULIDADE PROCESSUAL. INTIMAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de teratologia. 2. Inviável o exame da tese defensiva não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 134.584-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 22/9/2016).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EFEITOS INFRINGENTES. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PENAL. MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 135.569-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/9/2016).
    Com efeito, esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via mandamental, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de estimular a impetração de habeas corpus per saltum, em detrimento da atuação do Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional que igualmente ostenta competências de envergadura constitucional. 
    A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC n. 109.956, verbis:
    “O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. 
    [...] O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição.”
    Ademais, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido no STJ para, se for o caso, interpor-se o recurso cabível.
    De outro lado, cabe referir que não pode a razoável duração do processo ser aferida de modo dissociado das especificidades da hipótese sub examine. Nesse sentido, in verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 3. A razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 125.144-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber. DJe de 28/06/2016)
    “Agravo regimental em habeas corpus. Matéria criminal. Writ denegado monocraticamente na forma do art. 192 do RISTF. Demora no julgamento de impetração perante o STJ não reconhecida. Conhecimento do agravo regimental. Agravo não provido. 1. Segundo o art. 192 do Regimento Interno da Corte, “quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal, o Relator poderá desde logo denegar ou conceder a ordem, ainda que de ofício, à vista da documentação da petição inicial ou do teor das informações”. 2. Está sedimentado, em ambas as Turmas da Suprema Corte, que a demora no julgamento do writ impetrado ao Superior Tribunal de Justiça, por si só, não pode ser interpretada como negativa de prestação jurisdicional, não se ajustando ao presente caso as situações fáticas excepcionais. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 132.610-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 06/06/2016)
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF, restando prejudicado o exame do pedido de medida liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de maio de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente